Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária. A parte agravante alega que houve ofensas em rede social, constrangimento e humilhação pública, extrapolação da liberdade de expressão e violência de gênero. Requer exclusão das publicações mencionadas, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação da liberdade de expressão; e (ii) estabelecer se a imunidade parlamentar se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4. A dignidade humana, privacidade e honra também são direitos fundamentais que podem entrar em conflito com a liberdade de expressão.
5. A ponderação entre esses direitos deve ser feita de forma a harmonizar os interesses em conflito.
6. A imunidade parlamentar assegura aos congressistas a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer opiniões, palavras e votos.
7. A discussão sobre a extrapolação da atividade legislativa e o afastamento da imunidade parlamentar deve ser analisada casuisticamente.
8. Afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, a fim de avaliar se as postagens excederam o antagonismo político e se não estão salvaguardas pela previsão contida no artigo 53 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verificação de eventual violação ao direito à imagem e à honra exige cognição exauriente para avaliar se as publicações excederam o antagonismo político e se não estão salvaguardas pela previsão contida no artigo 53 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 19; CF/1988, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 42.817/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 01/09/2020; STF, ADPF n. 130.